Tribunal: TJPA
Processo: 0813944-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813944-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAISSON DELFINO PEDROSA

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS VARELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, confirmou decisão saneadora em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegada desídia de advogados, a qual rejeitou preliminares, indeferiu prova oral e determinou o julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de nulidade de citação, incompetência territorial, indeferimento de prova oral, chamamento ao processo e demais teses recursais, a justificar sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, ainda que de maneira sintética, o que afasta a alegação de omissão.

O julgado reconhece expressamente a validade da citação, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e admitindo a entrega a terceiro em condomínio com controle de acesso, além de considerar suprido eventual vício pelo comparecimento da parte aos autos.

A decisão analisa a competência territorial, aplicando a regra do foro do local do fato e do domicílio do autor nas ações de reparação civil, nos termos do CPC.

O acórdão afasta o alegado cerceamento de defesa ao concluir que a controvérsia possui natureza predominantemente documental e que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado do mérito.

O julgado aprecia o indeferimento do chamamento ao processo, reconhecendo sua inadequação quando voltado ao exercício de direito de regresso, que deve ser buscado em ação autônoma.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que de modo conciso.

A pretensão de reexame da causa por meio de embargos de declaração deve ser rejeitada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EMBDECCV 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813944-98.2025.8.14.0000
EMBARGANTE: GLAISSON DELFINO PEDROSA
EMBARGADA: FRANCISCO DAS CHAGAS VARELA
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GLAISSON DELFINO PEDROSA em face do acórdão de Id. 35388765, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que, no âmbito de agravo de instrumento, confirmou decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória.

Breve retrospecto processual.

O recurso originário (AGRAVO DE INSTRUMENTO) voltava-se contra decisão interlocutória saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS VARELA
, rejeitou preliminares de nulidade da citação, incompetência territorial, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo, indeferiu a produção de prova oral e anunciou o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

Narram os autos de origem que Francisco das Chagas Varela ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de seus ex-advogados, Glaisson Delfino Pedrosa e Idna Clara Marques, alegando negligência grave na condução de ação trabalhista em que era parte autora.

Segundo a inicial, na referida reclamação, foi homologado acordo judicial no valor de R$ 60.000,00, a ser pago em cinco parcelas mensais pela empresa reclamada. Os pagamentos deveriam ser realizados na conta da segunda requerida, cabendo aos patronos a responsabilidade de acompanhar o cumprimento do acordo e informar qualquer inadimplemento no prazo de dez dias.

Contudo, os advogados teriam se omitido durante todo o período pactuado, deixando de comunicar a inadimplência, o que resultou na quitação automática da obrigação, conforme cláusula expressa do acordo.

O autor sustenta que somente após o vencimento de todas as parcelas, ao questionar a ausência de repasse dos valores, foi informado da inadimplência da empresa e da perda do direito à execução por preclusão temporal, atribuída à completa inércia dos advogados.

Mesmo após tentativa tardia de execução, agravo de petição e ação rescisória, todos os recursos foram infrutíferos. Diante disso, afirma estar diante de caso típico de responsabilidade civil subjetiva, com culpa caracterizada pela desídia dos mandatários que abandonaram o processo em momento crucial, causando-lhe prejuízo patrimonial direto e irreversível, ao inviabilizar o recebimento de verbas trabalhistas de natureza alimentar.

Com base nos elementos narrados, o autor pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor atualizado de R$ 470.332,34, correspondente ao montante original de R$ 90 mil acrescido de multa, juros e correção monetária, conforme memória de cálculo anexada.

Também requer reparação por danos morais no valor não inferior a R$ 100.000,00, sustentando que a conduta negligente dos advogados violou sua dignidade, privou-o de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e causou-lhe sofrimento psicológico considerável. Por fim, postula os benefícios da justiça gratuita, a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência.

O juízo, ao analisar o pedido de gratuidade da justiça,
determinou a intimação do autor para comprovar a hipossuficiência financeira
, mediante apresentação de documentos como comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício, conforme os arts. 99, §2º, e 321, parágrafo único, do CPC.

A autor apresentou
emenda à petição inicial
para
comprovar sua hipossuficiência financeira
, conforme determinado pelo juízo. Juntou extrato bancário e reiterou sua condição de vulnerabilidade, destacando ser idoso, acamado e com perda de visão, requerendo o
deferimento da Gratuidade da Justiça
, nos termos do art. 98 do CPC.

O juiz
recebeu a petição inicial
de
Francisco das Chagas Varela
,
deferiu a gratuidade da justiça
e
designou audiência de conciliação para 01/12/2022, às 12h, por videoconferência
. Determinou-se a
citação dos réus Glaisson Delfino Pedrosa e Idna Clara Marques
e a
intimação do autor
, com orientações sobre o procedimento virtual e penalidades pelo não comparecimento injustificado.

Na contestação apresentada,
Glaisson Delfino Pedrosa
, réu na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Francisco das Chagas Varela
, alega, preliminarmente,
nulidade da citação
,
incompetência territorial
e
prescrição trienal da pretensão indenizatória
.

Sustenta ainda sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que a responsabilidade era exclusiva da co-ré
Idna Clara Marques
, e que ele teve seus poderes
revogados em 2016
, com substabelecimento a outro advogado.

No mérito, nega abandono da causa, alega que prestou os serviços de forma diligente, aponta
culpa concorrente do autor
e contesta a existência de dano moral e o valor dos danos materiais. Por fim, pede a
improcedência da ação
, a
citação do advogado substituto (denunciação da lide)
e o
deferimento da justiça gratuita
. (118212951 - Contestação)

Na
réplica à contestação
, o autor rebate os argumentos dos réus
Glaisson Delfino Pedrosa
e
Idna Clara Marques
, defendendo a
validade da citação
, a
intempestividade das contestações
(com pedido de revelia), a
competência da Comarca de Xinguara
, e a
inexistência de prescrição
. Reafirma a
legitimidade passiva
dos réus e o
nexo causal
, impugna documentos juntados e refuta a tese de
culpa concorrente
e de responsabilização de advogado substabelecido. Ao final,
reitera os pedidos da petição inicial
e pleiteia a procedência total da ação (121146915 - Petição).

O juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara/PA
intimou as partes para, no prazo de 10 dias
, se manifestarem sobre o
julgamento antecipado da lide
ou indicarem as
provas que pretendem produzir
, justificando sua pertinência.

A requerida
Idna Clara Marques
manifesta-se nos autos e
requer a produção de prova oral
, com a
oitiva do autor Francisco das Chagas Varela
, visando demonstrar sua
ilegitimidade passiva
, conforme sustentado na contestação.

Francisco das Chagas Varela
afirma ter produzido provas documentais suficientes para comprovar a responsabilidade solidária e a conduta negligente dos requeridos na perda de prazo em processo trabalhista, rebatendo os pedidos de produção de novas provas como genéricos e impertinentes.

Requer a
rejeição das provas testemunhais e pessoais
solicitadas pelos réus, especialmente a oitiva de testemunha supostamente parcial. Além disso,
pede a condenação do 1º requerido por litigância de má-fé
, em razão de conduta desleal e apresentação de documentos enganosos, pleiteando multa, indenização e ofício à OAB.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara/PA
rejeitou todas as preliminares suscitadas pelos réus
, incluindo incompetência territorial, prescrição, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo. Foram
delimitados os pontos controvertidos e incontroversos
, estabelecida a
distribuição do ônus da prova
e identificadas as
questões jurídicas relevantes
, como a responsabilidade civil dos advogados e os danos alegados. Por fim, com base na documentação já constante dos autos, o juiz
anunciou o julgamento antecipado do mérito
, afastando a necessidade de outras provas, nos seguintes termos (
DECISÃO
A QUO
AGRAVADA – id. 147416762
– autos de origem n. 0813944-98.2025.8.14.0000):

(...) Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS VARELA em face de GLAISSON DELFINO PEDROSA e IDNA CLARA MARQUES.

A parte autora alega que, na qualidade de seus advogados em Reclamação Trabalhista anterior, os réus teriam agido com desídia, resultando na quitação integral da dívida trabalhista sem que o autor recebesse qualquer quantia do acordo celebrado, buscando, assim, a reparação pelos danos sofridos, estimados em R$ 570.332,34.

Os réus, por sua vez, apresentaram contestações e preliminares, que serão analisadas a seguir.

I. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (PRELIMINARES)

1.1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte autora requereu e teve deferido o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a declaração em anexo e o fato de que o objeto da demanda recai sobre verba de natureza alimentar. O réu GLAISSON DELFINO PEDROSA, em sua contestação, pleiteou igualmente o benefício da justiça gratuita por se encontrar incapaz para o trabalho, recebendo apenas benefício previdenciário. A ré IDNA CLARA MARQUES também requereu a justiça gratuita. Ao mesmo tempo, o réu GLAISSON DELFINO PEDROSA requereu a revogação do benefício concedido ao autor, alegando que este não preencheria os requisitos legais.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos réus, verifico que o réu GLAISSON DELFINO PEDROSA declara sua condição de hipossuficiência.

A Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), em seu artigo 99, caput, permite que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado na contestação.

Diante da ausência de elementos nos autos que contradigam de plano a declaração de hipossuficiência do réu GLAISSON DELFINO PEDROSA e o pedido da ré IDNA CLARA MARQUES, defiro aos réus os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao pleito de revogação da justiça gratuita concedida ao autor, o réu GLAISSON DELFINO PEDROSA não apresentou elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A Lei processual civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento de tais pressupostos (Art. 99, § 2º, CPC).

Assim,
rejeito a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor
, mantendo o benefício em sua integralidade.

1.2. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Os réus GLAISSON DELFINO PEDROSA e IDNA CLARA MARQUES arguiram a preliminar de incompetência territorial deste Juízo, alegando que seus domicílios se encontram, respectivamente, em Iturama-MG e Macedônia-SP (Comarca de Fernandópolis/SP), e que a ação deveria tramitar em uma dessas comarcas.

A presente ação visa à reparação de dano material e moral decorrente de suposta negligência na condução de uma reclamação trabalhista que tramitou na Vara do Trabalho de Xinguara/PA. Embora o artigo 46,
caput
, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) estabeleça o domicílio do réu como regra geral de competência, o artigo 53, inciso V, do mesmo diploma legal (disposição geral que não consta integralmente nos excertos fornecidos, mas é regra de direito processual vigente), dispõe que, para a ação de reparação de dano de qualquer natureza, é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.

No caso em tela, o autor, FRANCISCO DAS CHAGAS VARELA, possui domicílio em Xinguara-PA. Ademais, o fato gerador da suposta negligência e dos danos alegados (a condução do processo trabalhista e o desdobramento do acordo) ocorreu no âmbito da Vara do Trabalho de Xinguara/PA, onde os réus atuaram como patronos do autor. O alegado inadimplemento do acordo e a decisão de preclusão, elementos centrais da controvérsia, também se deram nesta comarca.

Dessa forma, seja pelo domicílio do autor, seja pelo local onde os fatos geradores do dano ocorreram, este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência territorial
.

1.3. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

O réu GLAISSON DELFINO PEDROSA arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, sustentando a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com o termo inicial em 03 de março de 2016, data da revogação do mandato.

Em contrapartida, a parte autora argumenta que, em ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. Adicionalmente, a parte autora aponta que o marco prescricional deveria ser o trânsito em julgado da ação trabalhista, ocorrido em 16 de junho de 2015.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil do advogado perante seu cliente, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios (mandato), possui natureza contratual. Assim, o prazo prescricional aplicável para a pretensão indenizatória é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto . 2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. 3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1500181 SP 2019/0132374-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS PELO ADVOGADO. TEORIA DA ACTIO NATA . PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205, DO CPC. À luz da teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional em relação à pretensão indenizatória deve corresponder à data em que o autor tomou conhecimento da violação de seu direito, ou seja, a data em que tomou ciência de que sua procuradora já havia levantado alvarás que lhe pertenciam - No que tange ao ressarcimento de valores apropriados de forma indevida pelo advogado da parte, o prazo prescricional aplicável é o previsto no "caput" do art . 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos - Quanto à ação visando a reparação por danos morais decorrentes de descumprimento contratual, é aplicável o prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Transcorrido o referido prazo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1733635-71 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Considerando que o trânsito em julgado da decisão que inviabilizou a execução na Justiça do Trabalho ocorreu em 16 de junho de 2015, e que a presente ação foi ajuizada em 05 de maio de 2022, verifica-se que o lapso temporal decorrido (aproximadamente 7 anos) não supera o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.

1.4. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A ré IDNA CLARA MARQUES alegou ilegitimidade passiva, aduzindo que não atuou na ação trabalhista nº 00000608-50.2012.5.08.0124. O réu GLAISSON DELFINO PEDROSA, por sua vez, também suscitou sua ilegitimidade, afirmando que seus poderes foram revogados e substabelecidos a outro advogado, e que os atos imputados seriam de responsabilidade da corré IDNA.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial desta ação expressamente indica que os réus GLAISSON DELFINO PEDROSA e IDNA CLARA MARQUES foram o "patrocínio advocatício dos atuais Réus" na reclamação trabalhista original. Além disso, o "Agravo de Petição" interposto na referida ação trabalhista (peça crucial para a controvérsia sobre a preclusão) foi assinado eletronicamente pelo réu GLAISSON DELFINO PEDROSA (OAB/PA 13.554).

A ré IDNA CLARA MARQUES também é identificada com OAB/PA 13.806 em diversos documentos anexados aos autos. O substabelecimento de poderes mencionado pelos réus ocorreu em 09 de junho de 2015, após os eventos que originaram a suposta desídia (que se referem ao não acompanhamento do acordo e da decisão de preclusão em 2012/2013).

Conforme o art. 17 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. No caso, a alegação da parte autora recai sobre a atuação dos réus enquanto seus advogados, o que lhes confere a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, diante da documentação acostada e da própria narrativa dos fatos, que aponta a atuação de ambos os réus no patrocínio da causa trabalhista à época dos eventos questionados,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva
de GLAISSON DELFINO PEDROSA e IDNA CLARA MARQUES.

1.5. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

O réu GLAISSON DELFINO PEDROSA requereu o chamamento ao processo do advogado substabelecido, conforme o artigo 131 do CPC, visando eventual direito de regresso.

O chamamento ao processo, regulado pelos artigos 130 e 131 do CPC, é uma modalidade de intervenção de terceiros que permite trazer à lide devedores solidários ou fiadores. No caso, a responsabilidade que se busca apurar é a dos réus advogados em relação à parte autora, por suposta falha na prestação de serviços advocatícios.

A discussão sobre eventual direito de regresso contra o substabelecido, que teria atuado em momento posterior aos fatos geradores da alegada desídia, poderia introduzir discussões complexas e prolongar indevidamente o andamento do processo principal. O substabelecimento, como visto, ocorreu em 2015, enquanto os fatos da alegada negligência em relação ao acordo remontam a 2012/2013. A lide principal já é complexa o suficiente e adicionar uma nova demanda paralela poderia inviabilizar a rápida solução do litígio.

Ademais, a rejeição do chamamento ao processo não impede que o réu, caso venha a ser condenado, busque seu direito de regresso em ação autônoma contra o terceiro que entenda responsável.

Por essas razões, com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual (Art. 4º, CPC) e para evitar tumulto e delonga indevida na marcha processual,
indefiro o pedido de chamamento ao processo
.

II. DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA

Após a análise das alegações das partes, delimito as seguintes questões de fato:

2.1. Pontos Incontrovertidos:

a) A existência da Reclamação Trabalhista nº 0000608-50.2012.5.08.0124, proposta pelo autor contra a ESTACON ENGENHARIA S.A. na Vara do Trabalho de Xinguara/PA.

b) A celebração de acordo na referida ação trabalhista no valor de R$ 90.000,00, a ser pago em parcelas, com a primeira vencendo em 23/08/2012.

c) A existência de uma cláusula no acordo estabelecendo um prazo de 10 dias para o reclamante informar eventual inadimplemento, sob pena de o silêncio ser entendido como quitação para fins de arquivamento dos autos.

d) A ocorrência de inadimplemento do acordo pela reclamada.

e) A decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Xinguara/PA que indeferiu o pedido de execução do acordo em razão da preclusão, considerando expirado o prazo de 10 dias em 16/01/2013.

f) A interposição de Agravo de Petição pelo autor (representado pelo réu Glaisson) contra a decisão que reconheceu a preclusão, argumentando que o prazo de 10 dias era apenas para arquivamento e não para preclusão.

g) O desprovimento do Agravo de Petição pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que manteve o entendimento da preclusão.

h) O trânsito em julgado da decisão que levou à perda do direito de execução do acordo na Justiça do Trabalho em 16/06/2015.

i) A revogação dos poderes dos réus como advogados do autor em 03/03/2016.

j) O ajuizamento da presente ação em 05/05/2022.

2.2. Pontos Controvertidos:

a) A ocorrência de desídia (negligência) por parte dos réus GLAISSON DELFINO PEDROSA e IDNA CLARA MARQUES na prestação de seus serviços advocatícios, especialmente quanto à não comunicação do inadimplemento do acordo e à não promoção da execução no prazo adequado.

b) A existência de pagamentos de parcelas do acordo da reclamatória trabalhista ao autor e o valor supostamente percebido pelo autor (o autor alega não ter recebido nada, enquanto o réu Glaisson menciona R$ 36.000,00 e que nenhum valor tenha sido percebido pelo autor).

c) A existência de um "acordo verbal para pagamento do valor e respectivos pagamentos" e se os réus informaram o autor sobre os riscos envolvidos.

d) Se houve culpa concorrente do autor para a perda do direito de execução do acordo.

e) A efetiva existência e o
quantum
dos danos materiais e morais alegados pelo autor, bem como o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos.

III. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A distribuição do ônus da prova obedece à regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil: o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

No caso dos autos, aplica-se a regra geral, com a particularidade de que a comprovação de atos de comunicação e diligência recai sobre quem os praticou, ou sobre quem alega a sua existência.

3.1. À parte autora (FRANCISCO DAS CHAGAS VARELA) incumbe provar:

a) O fato constitutivo de seu direito, ou seja, a ocorrência da alegada desídia por parte dos réus e o nexo causal entre essa conduta e a perda do valor do acordo trabalhista.

b) A efetiva existência dos danos materiais e morais alegados e o
quantum
indenizatório pleiteado.

3.2. Aos réus (GLAISSON DELFINO PEDROSA e IDNA CLARA MARQUES) incumbe provar:

a) Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

b) Que agiram com a diligência esperada de um profissional do direito na condução da demanda trabalhista e na informação ao cliente sobre o andamento do processo e o descumprimento do acordo. O ônus de provar que informaram o cliente sobre o inadimplemento do acordo e as consequências de sua inação recai sobre os advogados, que são os detentores da informação e da expertise técnica.

c) A existência de qualquer pagamento efetuado ao autor ou em seu benefício, referente ao acordo trabalhista. A prova de pagamento é fato extintivo do direito do autor e, como tal, incumbe ao devedor.

d) A ocorrência de eventual culpa concorrente do autor, que teria contribuído para a perda do direito de execução.

e) A existência de qualquer "acordo verbal para pagamento" ou a prestação de informações adequadas sobre os riscos do processo, conforme alegado.

IV. DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES PARA A DECISÃO DO MÉRITO

As questões de direito relevantes para a decisão do mérito incluem:

a)
Natureza e extensão da responsabilidade civil do advogado:
Determinar se a advocacia, como "atividade meio", implica uma responsabilidade subjetiva ou objetiva, e qual o padrão de diligência (culpa) exigível dos réus no caso concreto.

b)
Interpretação da cláusula de quitação e preclusão no acordo trabalhista:
Analisar o alcance jurídico da cláusula do acordo trabalhista que previa o silêncio como quitação para fins de arquivamento dos autos ("sendo seu silêncio entendido como quitado o acordo/parcela, para efeito de arquivamento dos autos"), especialmente em face do entendimento do Juízo Trabalhista e do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

c)
Dever de informação e diligência do advogado:
Avaliar se os réus cumpriram o dever de informação e diligência para com o autor, especialmente após o inadimplemento do acordo e diante da possibilidade de preclusão da execução.

d)
Configuração e quantificação dos danos materiais e morais:
Verificar se os requisitos para a configuração dos danos materiais (perda do valor do acordo) e morais (sofrimento decorrente da perda do direito) estão presentes, e, em caso positivo, como devem ser calculados.

V. DA DESIGNÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS

A parte autora requereu a produção de prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal e juntada de novos documentos. O réu GLAISSON DELFINO PEDROSA também requereu depoimento pessoal da parte autora, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos.

O processo está amplamente instruído com a cópia integral do processo trabalhista de origem, incluindo o acordo homologado, as decisões proferidas e o Agravo de Petição interposto, inclusive com a manifestação do Tribunal Regional do Trabalho. Esses documentos são essenciais para a compreensão dos fatos e da conduta das partes, permitindo a análise da suposta negligência dos réus e do desfecho do processo trabalhista.

A despeito dos requerimentos de provas orais e pericial
, entendo que a presente demanda, dada a sua natureza e a robustez da documentação já anexada aos autos, encontra-se em condições de imediato julgamento, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A prova pericial requerida pela parte autora
para quantificação de danos materiais parece desnecessária neste momento, pois a quantia principal (R$ 90.000,00) já é líquida e a correção monetária e os juros são calculáveis aritmeticamente, sem a necessidade de uma perícia complexa. Eventual apuração mais detalhada, se necessária, pode ser realizada em fase de liquidação de sentença.

As provas orais (depoimento pessoal e testemunhal) requeridas por ambas as partes
poderiam ser relevantes para detalhar as comunicações entre advogados e cliente ou a ocorrência de alegados acordos verbais. No entanto, a conduta profissional do advogado é primariamente aferida pelos atos praticados no processo e pelas formalidades legais, que são espelhadas nos documentos já acostados.

Alegações como a de "acordo verbal" ou a de que o autor teria "abandonado o processo", por exemplo, deveriam ter sido acompanhadas de provas documentais robustas, se existissem. A ausência de tais provas já nos autos fragiliza a necessidade de produção de prova oral neste ponto.

Portanto, em observância aos princípios da economia e celeridade processual (Art. 4º, CPC), e considerando que os autos contêm elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos controversos e a aplicação do direito,
defiro a produção de prova documental suplementar
, caso as partes entendam pertinente e demonstrem a impossibilidade de sua juntada anterior, nos termos do art. 435 do CPC.

Anuncio o julgamento antecipado do mérito da demanda
, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova documental já carreada aos autos e a análise das questões de direito apresentadas são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo e para a resolução da lide.

VI. DA OPORTUNIDADE PARA PEDIR ESCLARECIMENTOS OU SOLICITAR AJUSTES

Nos termos do artigo 357, § 1º, do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes a esta decisão de saneamento, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se tornará estável.

Intimem-se.

Xinguara, datado e assinado eletronicamente.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformado,
Glaisson Delfino Pedrosa
contesta decisão saneadora que rejeitou preliminares (nulidade de citação, incompetência territorial, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo) e
indeferiu a produção de prova oral
, determinando o
julgamento antecipado do mérito
. Alega
cerceamento de defesa
, sustentando que a prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor são essenciais para comprovar a existência de
acordo verbal de pagamento
e a
comunicação dos riscos processuais
. Requer
efeito suspensivo
para evitar julgamento sem instrução probatória e, ao final, a
reforma da decisão agravada
.

No Id 28502563 indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por réu em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ex-cliente, em razão de alegada desídia profissional na condução de reclamação trabalhista. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, rejeitou preliminares (nulidade da citação, incompetência territorial, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo), indeferiu a produção de prova oral requerida e anunciou o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC. O agravante alega cerceamento de defesa e requer a concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor);
(ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base na análise da suficiência da prova documental já constante nos autos da ação originária, especialmente da íntegra do processo trabalhista que originou a controvérsia.

4. O juízo singular entendeu, com respaldo no art. 355, I, do CPC, que o feito estava em condições de julgamento imediato, sendo desnecessária a produção de prova oral, notadamente por tratar-se de responsabilidade contratual regida por documentos formais.

5. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora exigidos para o deferimento de tutela recursal (efeito suspensivo). Eventual reabertura da instrução poderá ser avaliada oportunamente, caso demonstrada imprescindibilidade da prova indeferida.

6. A concessão de efeito suspensivo constitui medida excepcional e deve observar os limites da atuação recursal, respeitando o princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. A negativa de produção de prova oral não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve relação contratual cuja análise repousa majoritariamente em elementos documentais.
3. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 4º, 99, § 2º, 321, parágrafo único, 355, I, 373, 357, § 1º e 995, parágrafo único.

Contrarrazões no Id 28936070 requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA (id. 28942799):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por réu em ação de indenização ajuizada por ex-cliente, em razão de suposta desídia na condução de reclamação trabalhista. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, rejeitou preliminares de nulidade da citação, incompetência territorial, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo, indeferiu a produção de prova oral e determinou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. O agravante alega cerceamento de defesa pela negativa de realização de depoimento pessoal do autor e de oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas) caracteriza cerceamento de defesa, a justificar a reforma da decisão que anunciou o julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juízo de origem fundamenta a decisão com base na suficiência das provas documentais constantes dos autos, em especial os documentos da ação trabalhista que originou a controvérsia, permitindo a formação do convencimento judicial sem necessidade de instrução oral.

2. O julgamento antecipado do mérito é autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando a causa estiver suficientemente instruída, sendo legítimo o indeferimento da prova oral quando esta não se mostrar indispensável à resolução da controvérsia.

3. A controvérsia versa sobre responsabilidade civil contratual de advogados, cuja apuração se dá, predominantemente, por meio de documentos formais e registros processuais, não havendo demonstração concreta de que a produção de prova oral seria imprescindível.

4. A decisão recorrida observa os princípios da celeridade e da economia processual, e não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova cuja utilidade não esteja demonstrada de forma objetiva nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. A negativa de produção de prova oral não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve responsabilidade contratual analisável com base em documentos já presentes nos autos.

3. O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que motivadamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 355, I, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021; TJ-MG, AI 1733635-71.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 13.12.2023.

GLAISSON DELFINO PEDROSA
opôs Embargos de Declaração contra o “Acórdão de ID: 28942799” que negou “efeito suspensivo, manteve a decisão de primeira instância, mas, com a devida vênia, incorreu em omissões e contradições que necessitam ser sanadas para a devida integração do julgado e para fins de pré-questionamento.”

Alega omissões e contradições no julgado, destacando: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral com base na ausência de prova documental; (ii) omissão na análise da nulidade da citação; (iii) ausência de enfrentamento da preliminar de incompetência territorial; (iv) omissão quanto ao indeferimento do chamamento ao processo de terceiro (advogado substabelecido); e (v) falta de manifestação sobre a preliminar de não cabimento/intempestividade do próprio Agravo de Instrumento. Requer o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios e viabilizar o pré-questionamento.

Certifica-se que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Em decisão de id. 32324436,
recebi os Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO
– em homenagem ao princípio da Fungibilidade Recursal -, pelo que
determinei a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar a complementação das razões recursais e o preparo, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021
.

O Agravante apresentou complementação às razões recursais (Id. 33146914), reiterando a tese de "raciocínio circular" na decisão que indeferiu a prova oral por falta de prova documental prévia. Aduz que fatos essencialmente orais (acordos verbais) só podem ser provados por testemunhas. Reforçou os pedidos de reconhecimento de nulidade de citação e incompetência.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 33234041), arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade (mera repetição de argumentos) e, no mérito, a intempestividade do agravo originário (preclusão da decisão saneadora) e a manutenção da decisão monocrática, pugnando pela aplicação de multa por recurso protelatório.

Sobreveio acórdão lavrado no Id 35388765, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que: (a) rejeitou preliminares de nulidade de citação, incompetência territorial, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo; (b) indeferiu a produção de prova oral; e (c) anunciou o julgamento antecipado do mérito.

A ação originária trata de pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ex-cliente em face de seus antigos advogados, alegando negligência profissional (desídia) na condução de reclamação trabalhista, o que teria resultado na perda do prazo para execução de acordo judicial (preclusão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) configura cerceamento de defesa diante da alegação de existência de acordo verbal;

(ii) saber se a citação entregue a terceiro em condomínio ou loteamento com controle de acesso é válida;

(iii) definir se o foro do domicílio do autor e local do fato é competente para a ação de reparação de danos em detrimento do domicílio do réu; e

(iv) verificar a viabilidade do chamamento ao processo de advogado substabelecido para fins de direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, conforme o princípio do livre convencimento motivado, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos documentais já constantes nos autos forem suficientes para o julgamento da lide.

A responsabilidade civil do advogado é majoritariamente comprovada por meio de registros processuais e documentos formais, sendo que a robusta prova documental oriunda do processo trabalhista de origem é suficiente para aferir a ocorrência de negligência profissional, tornando desnecessária a dilação probatória oral.

Não se reconhece nulidade de citação quando a parte comparece aos autos e exerce plenamente o contraditório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, além de ser válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo controle de acesso em loteamentos ou condomínios.

Nas ações de reparação de dano, a competência é do foro do lugar do ato ou fato, prevalecendo sobre a regra geral do domicílio do réu, sendo legítima a tramitação no foro onde ocorreu a suposta desídia profissional e onde reside o autor idoso e hipossuficiente.

O chamamento ao processo de terceiro substabelecido é incabível quando visa apenas discutir direito de regresso, devendo tal pretensão ser exercida em ação autônoma para evitar o prolongamento indevido da lide principal e o prejuízo à celeridade processual em favor do consumidor do serviço jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial sobre a responsabilidade civil do profissional da advocacia. 2. A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve relação contratual cujos atos relevantes deixam rastro documental nos registros processuais. 3. Para a ação de reparação de dano de qualquer natureza, é competente o foro do local do fato ou do domicílio do autor."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 46, 53, IV, 'a' e V, 248, § 4º, 355, I, 357, § 1º, 373, e 1.021, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1996096/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, Tema 1.201.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id. 35653707.

Pontos principais das razões:
Sustenta o embargante:

omissão quanto à nulidade da citação postal;

omissão quanto à incompetência territorial;

omissão quanto ao indeferimento da prova oral e consequente cerceamento de defesa;

omissão quanto ao indeferimento do chamamento ao processo;

ausência de apreciação adequada das teses recursais.

Pedidos:
Requer o saneamento das alegadas omissões, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id 35774320

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id. 35388765, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que afastou as preliminares e reconheceu a desnecessidade de dilação probatória, autorizando o julgamento antecipado do mérito.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso, sustenta o embargante a existência de omissões em diversos pontos do acórdão.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

No que se refere à alegada nulidade da citação, o julgado foi expresso ao reconhecer sua validade, consignando que a entrega a terceiro em condomínio com controle de acesso é admitida, além de destacar que o comparecimento da parte aos autos supre eventual vício, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Quanto à incompetência territorial, também não há omissão, pois o acórdão adotou fundamentação clara ao aplicar a regra do art. 53 do CPC, reconhecendo a competência do foro do local do fato e do domicílio do autor em ações de reparação civil.

No tocante ao indeferimento da prova oral, a decisão embargada enfrentou diretamente a matéria, assentando que a controvérsia possui natureza predominantemente documental e que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa.

De igual modo, a questão relativa ao chamamento ao processo foi devidamente apreciada, tendo o acórdão consignado a sua inadequação quando voltado exclusivamente ao exercício de direito de regresso, o qual deve ser buscado em ação autônoma.

Percebe-se, portanto, que todas as teses relevantes foram enfrentadas, ainda que de forma sintética em alguns pontos, o que não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada.

Na realidade, a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026